Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706882-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SEBASTIAO SARDINHA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de SEBASTIAO SARDINHA DA SILVA, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (homicídio praticado por motivo fútil), no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga. Alegam os impetrantes que foi oferecida denúncia contra o paciente, e informa que dois dias após os fatos ele se apresentou na delegacia e relatou os fatos, ocasião em que prestou todas as informações requeridas pela autoridade policial. Sustentam que o paciente é idoso de 71 anos, primário, sem antecedentes criminais e recebe a prestação continuada paga pelo governo federal, com residência fixa em Taguatinga há vários anos e facilmente identificado por andar com traje de cowboy. Afirmam que, da certidão de passagem do paciente, verifica-se que há pedido de prisão preventiva em seu desfavor, correndo em segredo de justiça, e relatam que, no dia 06/03/2022, o paciente foi procurado em sua residência pela polícia civil “fato que, conjugado com o pedido de prisão preventiva, pressupõe o deferimento do pedido de prisão preventiva contra o PACIENTE e o iminente risco de prisão” e “Com a finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção do PACIENTE, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder do Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, impetra-se o respectivo habeas corpus preventivo”. Alegam que não está presente o periculum libertatis, a gravidade abstrata não pode servir para amparar a prisão cautelar, a qual não pode servir como antecipação de pena, inexistindo motivo para a decretação da segregação cautelar pela ordem pública ou pelos demais fundamentos. Requerem o deferimento da liminar “a fim de ver-se processado em liberdade, considerando todos os argumentos para o deferimento do mandamus preventivo, com a consequente expedição de SALVO-CONDUTO em favor do PACIENTE” e, no mérito, a concessão da ordem (ID 33252533). É o relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que foi oferecida denúncia contra o paciente, o qual possui condições favoráveis, e da certidão de passagem do paciente verificou-se que há pedido de prisão preventiva, o qual corre em segredo de justiça e, assim, requerem a expedição de salvo conduto. Registre-se que o paciente não foi preso em flagrante e se encontra solto. O habeas corpus se presta a proteger a liberdade da pessoa em razão de um ato abusivo praticado por autoridade coatora. No caso de ordem preventiva, o objetivo é impedir que algum ato ilegal venha a ser praticado, o que não se coaduna com o caso dos autos, em que, embora tenha sido juntada certidão de passagem com anotação do Processo no 0702536-81.2022.8.07.0007, em que há pedido de prisão preventiva, datado de 24/02/2022, inexiste decisão a respeito do pleito, não tendo sido juntados aos presentes autos requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público requerendo a prisão. Ademais, foi oferecida a denúncia em desfavor do paciente, a qual inclusive foi recebida pelo Juízo de piso em 08/03/2022, sendo determinada sua citação em seu endereço, inexistindo, neste momento, ameaça ilegal à liberdade do paciente. Assim, verifica-se que, no caso, não há ato da autoridade apontada como coatora, expedição de mandado de prisão ou alguma ilegalidade que possa fundamentar a determinação de expedição de salvo-conduto, estando tudo no campo da suposição, não tendo sido demonstrado, por elementos concretos, o fundado receio iminente de ofensa à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade, anotando-se que o simples receio de ter decretada a prisão, sem elementos que indiquem essa possibilidade, torna inviável a concessão de salvo conduto. Ademais, o habeas corpus se presta a amparar ato ilegal, sendo que, no presente caso, há provas suficientes da materialidade e indícios suficientes da autoria, não havendo que se cogitar da expedição de salvo conduto nesse momento. Nesse sentido, confiram-se o seguinte julgado: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INQUÉRITO POLICIAL. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO. PRETENSÃO DE IMPEDIR DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A representação acerca da prisão preventiva ou temporária pelo delegado de polícia decorre de sua prerrogativa funcional na condução das investigações criminais. 2. Não configura coação ilegal apta a ensejar salvo conduto, em sede de habeas corpus, uma possível futura análise de pedido de prisão cautelar. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1354681, 07096513320208070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, de momento, não vejo risco de restrição de liberdade a merecer cautela liminar. CONCLUSÃO Diante do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de março de 2022 15:53:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator